Tribunal: TJSP
Processo: 2024841-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – PRAZO EXÍGUO - I – Decisão agravada que, em complemento à decisão que concedeu a tutela antecipada, determinou ao agravante que, no prazo de 48 horas, providencie a exclusão do nome dos autores dos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA – MULTA – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO – PRAZO EXÍGUO - I – Decisão agravada que, em complemento à decisão que concedeu a tutela antecipada, determinou ao agravante que, no prazo de 48 horas, providencie a exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, relativamente a qualquer transação oriunda do contrato de abertura de conta no39.729-6 da agência 4302-8 da requerida, notadamente a suspensão dos registros desabonadores oriundos dos cheques no 850019, 850013, 850001, 850008, 850033, 850037,850038, 850010, 850014, 850015 e 850034 e quaisquer outras cártulas emitidas da conta mencionada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento.– II - Agravante que pretende a redução do valor da multa e a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela antecipada III - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la ao cumprimento da prestação de uma obrigação de fazer fixada na decisão judicial – Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, se mostra excessivo – Reduz-se a multa por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 (trezentos reais) por dia - Multa, ademais, que deve ser limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para evitar a onerosidade excessiva e como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal – IV - Agravante que já fora regularmente intimada anteriormente acerca da tutela antecipada deferida – Notícia de não cumprimento da mesma – M.M. Juíza "a quo" que, então, conferiu o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação já anteriormente determinada – Ainda que o prazo concedido, de 48 horas, possa ser considerado exíguo, a parte agravante já fora anteriormente intimada da ordem, sem que tenha diligenciado positivamente a fim de dar cumprimento integral à obrigação de fazer - Agravante que não comprovou qualquer impedimento para cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta – Inobservância aos princípios da boa-fé e lealdade processuais - Decisão reformada em parte -Agravo parcialmente provido".